Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. ESCLARECIMENTOS. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA.
1. É devida a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa (CPC/2015 85 § 8o) diante do reduzido valor do proveito econômico obtido pela autora, R$ 825,44.
2. O deferimento da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários de sucumbência e despesas processuais na forma do art. 98, § 3o, do CPC/2015.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da ré e da autora para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.